Tribunal: TJDFT
Processo: 0717452-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os novos elementos de convicção coligidos pela parte agravada em contraminuta. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora